Tribunal: TJES
Processo: 5004984-70.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004984-70.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WENDEL BRUNO GOMES RODRIGUES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo Nº:
5004984-70.2024.8.08.0011

Classe:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
WENDEL BRUNO GOMES RODRIGUES

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 12882698), que julgou procedente em parte a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
WENDEL BRUNO GOMES RODRIGUES
.

A demanda originária versa sobre a contestação de um débito no valor de R$ 16.935,19 (dezesseis mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), oriundo de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 9486508, lavrado pela concessionária ré sob a alegação de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do autor. O autor, em sua exordial, sustentou a nulidade do procedimento administrativo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pleiteando a declaração de inexistência da dívida e a anulação do referido TOI.

A concessionária, em sua defesa (ID 47801874), arguiu a legalidade do procedimento de fiscalização e cobrança, amparado nas resoluções da ANEEL, e formulou pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do valor apurado.

O Juízo
a quo
, após a instrução, proferiu sentença com o seguinte dispositivo, ora transcrito para fiel cumprimento das formalidades:

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo improcedente o pedido contraposto e procedente em parte o pedido inicial na forma do artigo 487, I, do CPC, para

DECLARAR a inexistência do referido débito como dos autos constam;

DECRETAR a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 918505, com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor;

CONDENAR a ré a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do TOI nº 918505, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica da unidade consumidora em questão, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,.

Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida para os devidos fins.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12882699), reiterando, em síntese, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica e, no mérito, a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade e a legalidade da cobrança, pugnando pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 12882704), rechaçando os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença.

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A Recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, ao argumento da necessidade de produção de prova pericial complexa para a verificação da suposta irregularidade no medidor de energia.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

A análise detida dos autos revela que a controvérsia central não reside na complexidade técnica da avaria do medidor, mas sim na
legalidade do procedimento administrativo
adotado pela concessionária para a apuração da suposta fraude e constituição do débito. A questão primordial a ser dirimida é se a Recorrente observou as normas de regência, notadamente as Resoluções da ANEEL, e se garantiu ao consumidor os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Ademais, a alegação de necessidade de perícia mostra-se um contrassenso processual. Ora, a própria Recorrente, ao retirar o equipamento de medição da unidade consumidora de forma unilateral, sem a presença do Recorrido e sem a devida lacração em invólucro específico na sua presença, como exige a normativa, tornou a realização de uma perícia isenta e fidedigna impossível. Acolher a tese da Recorrente seria permitir que ela se beneficiasse da própria torpeza, criando um obstáculo à análise judicial de sua conduta e, por via transversa, inviabilizando o acesso do consumidor à justiça.

A matéria, portanto, é eminentemente de direito e documental, sendo os elementos probatórios constantes nos autos suficientes para a formação do convencimento deste julgador.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Apenas para reforço argumentativo, teço as seguintes considerações.

A relação jurídica entre as partes é, inequivocamente, de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da observância das normas específicas editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O cerne da questão reside em perquirir a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9486508 e do débito dele decorrente. Embora os atos administrativos, como o TOI, gozem de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por prova em contrário. No caso em tela, a presunção foi cabalmente afastada pela flagrante inobservância do devido processo legal administrativo.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelece um rito pormenorizado para a caracterização de irregularidades, visando precisamente a resguardar o consumidor de procedimentos unilaterais e arbitrários. A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, tem o dever de seguir estritamente tais regramentos.

Da análise exauriente dos documentos, observo graves vícios que maculam de nulidade todo o procedimento:

Ausência de Acompanhamento da Inspeção:
O Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 12882638 e 47801882) não contém a assinatura do consumidor ou de qualquer pessoa que o representasse no ato da inspeção. Tampouco há a assinatura de duas testemunhas que pudessem atestar a recusa do consumidor em acompanhar o procedimento, o que denota a unilateralidade da vistoria inicial.

Violação da Cadeia de Custódia do Medidor:
A normativa aplicável (art. 592 da Resolução 1.000/2021) exige que, em caso de retirada do medidor, este seja acondicionado em invólucro específico e lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante ao consumidor. Não há nos autos qualquer prova de que tal procedimento tenha sido seguido. A ausência dessa formalidade essencial compromete a idoneidade do equipamento que foi posteriormente analisado em laboratório, pois não se pode garantir que não houve violação ou alteração no trajeto.

Cerceamento de Defesa na Avaliação Técnica:
A mesma resolução determina que o consumidor seja comunicado por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sobre o local, data e horário da realização da avaliação técnica do medidor retirado, para que possa, querendo, acompanhá-la. A Recorrente não logrou êxito em comprovar o envio e o recebimento de tal comunicação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. A simples juntada de um comprovante de entrega de correspondência a uma terceira pessoa, Sra. "Claudia" (ID 47801880), sem a devida identificação e sem a prova do conteúdo do envelope, é frágil e insuficiente para comprovar a ciência inequívoca do consumidor sobre um ato tão crucial para sua defesa.

A conduta da Recorrente, ao produzir provas de forma unilateral e impedir a participação efetiva do consumidor em todas as fases cruciais do procedimento, ofende de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa. A concessionária não pode, a um só tempo, ser a parte acusadora, a perita e a julgadora da causa.

O histórico de consumo apresentado, embora indique variações, não é, por si só, prova cabal de fraude, especialmente quando o procedimento para sua apuração é nulo de pleno direito. A recuperação de receita é uma consequência de uma irregularidade devidamente comprovada, e não o contrário. Se o procedimento para apurar a irregularidade é falho, a cobrança dele decorrente é, por via de consequência, inexigível.

Destarte, a r. sentença atacada analisou com acuidade o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de forma irrepreensível, não havendo razões para sua reforma.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)